Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002919-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 024.747.101-16 (ADVOGADO), WANDERLEY DE SIQUEIRA NUNES - CPF: 958.593.901-06 (EMBARGADO), MATEUS CARVALHO NETO - CPF: 878.389.661-91 (ADVOGADO), BRUNO BRAZ SANDRE - CPF: 734.518.431-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COMERCIO DE CEREAIS RAMOS LTDA - CNPJ: 14.946.769/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO JOSE RAMOS - CPF: 204.978.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR PEREIRA MACHADO - CPF: 283.868.682-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 616.631.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão favorável ao particular, a qual acolheu exceção de pré-executividade para excluí-lo do polo passivo da execução fiscal e fixou honorários sucumbenciais proporcionais ao valor da dívida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1265, firmou entendimento de que, na hipótese de exclusão do excipiente sem extinção da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade.
4. A exclusão de um dos executados não implica proveito econômico imediato mensurável, afastando a aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.
5. O acórdão recorrido diverge do entendimento vinculante do STJ, impondo-se sua adequação mediante juízo de retratação.
6. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, em juízo de retratação positivo, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"1. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
2. A ausência de proveito econômico mensurável afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1265.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação dos Embargos de Declaração nº
1002919-25.2024.8.11.0000
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, cujo teor manteve a íntegra do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ente Federativo em desfavor de
WANDERLEY DE SIQUEIRA NUNES
.

O agravo interno supracitado, insurgiu-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Wanderley de Siqueira Nunes, de modo a acolher a exceção de pré-executividade apresentada na origem na origem pelo particular, além de fixar os honorários de sucumbência de forma
proporcional
em relação aos demais executados.

Em suas razões recursais aduziu o Ente Federativo

agravante, em suma, “
que em nenhum momento, o v. acórdão fez menção ao tema 1265/STJ, onde o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua primeira seção, acolheu a proposta de afetação dos Resp n. 2097.166-pr e 2.109.851-mg ao rito dos recursos repetitivos DJe 12/06/2024, dando origem ao Tema 1265, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia
”.

Forte nessas premissas, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, para que fosse determinada a suspensão do feito, até a final deliberação do Tema 1265 do STJ (Id. 255213182, fl.03).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Os Embargos de declaração foram rejeitados.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial
, defendendo que, nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal via exceção de pré-executividade, a fixação dos honorários deve ocorrer por
apreciação equitativa
, uma vez que não haveria proveito económico imediato estimável que justificasse a aplicação dos percentuais do § 3º do art. 85.

Após a interposição do recurso excepcional, a
Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, determinou o sobrestamento do feito e, posteriormente, ordenou o
retorno dos autos à esta Egrégia Câmara
.

O comando fundamentou-se na aparente desconformidade do acórdão recorrido com a tese fixada pelo STJ no Tema nº 1265, visando a deliberação sobre eventual juízo de retratação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o feito retorna para análise de adequação do julgado ao
Tema 1265 do STJ
.

A controvérsia cinge-se à base de cálculo e ao critério de fixação dos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de um dos coexecutados, sem a extinção total da execução fiscal.

No acórdão original, esta Câmara aplicou a regra geral do art. 85, § 3º, do CPC, arbitrando honorários em
10% sobre o valor proporcional da dívida
.

Ocorre, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1265, consolidou o seguinte entendimento:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, na exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

Verifica-se, pois, que o entendimento anteriormente adotado por este colegiado diverge frontalmente da tese vinculante da Corte Superior. De fato, a exclusão de um devedor não implica o cancelamento da dívida ou proveito económico imediato correspondente ao valor integral do débito, o que atrai a aplicação do critério da equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC.

Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, impõe-se a reforma do acórdão para adequá-lo ao precedente obrigatório.

Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, CPC), entendo razoável a fixação da verba honorária por equidade.

Com essas considerações
,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STJ no
Tema repetititvo n° 1265
e, por conseguinte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia esta que se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026